Tribunal: TJBA
Processo: 8001682-69.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001682-69.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAILTON DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR
POR PARTICULAR
EM
FAIXA DE SEGURANÇA DA TORRE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SUBMETIDA À SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.

NOTIFICA
ÇÃO
PELA CONCESSIONÁRIA
DE IRREGULARIDADE DA

OBRA
AINDA EM FASE INICIAL
.
A RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO É OBJETIVA QUANDO RELATIVA A ATIVIDADE NATURALMENTE PERIGOSA.
AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DEVER DE DILIGÊNCIA ESPECIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
R
ECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
I
nequívoca a caracterização da relação de consumo,
pois, a
inda que não
seja
destinatári
a
final do serviço prestado pela ré,
a alegação

descreve
a ocorrência de fato do serviço, o que colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-
a
como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

2
.

A
demand
a versa sobre a possível responsabilização objetiva de concessionária do serviço público de energia elétrica pel
a alegada ausência de fiscalização na construção irregular por particular em faixa de segurança da torre de fornecimento de energia elétrica submetida à servidão administrativa
.

3.
A responsabilidade civil por omissão é objetiva quando relativa à atividade naturalmente perigosa, sendo que a presente situação preenche seus requisitos, pois envolve justamente faixa de segurança de torre de fornecimento de energia elétrica
.

4
.
Ocorre que inexiste falha na fiscalização, uma vez que as fotos denotam uma obra do particular em fase inicial, ao passo que a parte apelante foi notificada, sendo caso de excludente de responsabilidade civil pela culpa exclusiva da vítima
. Ademais, não é exigível que a concessionária realize fiscalização diária de toda extensa rede de fornecimento de energia elétrica.

5.

R
ecurso
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001682-69.2021.8.05.0237
, em que figuram como apelante
LAILTON DOS SANTOS DIAS
e apelad
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHI
A – COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.